Tribunal: STF
Processo: ARE 1347683
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado:



    “EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS. QUALIFICADOS. TENTATIVA QUALIFICADA. AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MATERIALIDADE. EXCLUSÃO. QUALIFICADORA. TORTURA. AUSÊNCIA. SUPORTE PROBATÓRIO. PORTE ARMA FOGO. AUSÊNCIA CONEXÃO. CORRUPÇÃO. MENOR. CONEXO. DESMEMBRAMENTO. DE OFÍCIO. 1 - Inviáveis a despronúncia e absolvição sumária quando comprovados nos autos a materialidade dos crimes e indícios suficientes da autoria, não se verificando de plano, excludente de ilicitude, matéria reservada à apreciação dos jurados. 2 - O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando forem manifestamente improcedentes. O emprego de tortura é uma modalidade de meio cruel, distinguindo-se somente pelo aspecto temporal, exigindo ação um pouco mais prolongada. Tal não ocorrendo, imperiosa sua exclusão de ofício. 3 - Inexistência de prova no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo influirá no julgamento dos crimes de homicídios consumados e tentado, determina a competência do juízo comum, por ausência de conexão. Desmembramento do feito. 4 - confirma-se a conexão com a imputação do art. 244-B do ECA. Recurso desprovido. De ofício, exclusão da qualificadora de tortura de uma das vítimas e desmembramento do feito quanto aos crimes previstos na Lei 10.826 com remessa ao juízo comum em relação a todos os pronunciados.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente a usurpação de competência do tribunal do júri, ao ser afastada, da sentença de pronúncia, a qualificadora do emprego de tortura.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, assim resolveu a questão:



    “Nesse contexto, não existindo prova incontroversa no que diz respeito especificamente à qualificadora da tortura, de oficio, sua exclusão.”



    É certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente